Tribunal: TJMT
Processo: 1055252-14.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055252-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS RODRIGO ASSUNCAO DE OLIVEIRA - CPF: 072.818.131-20 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), JACKSON DE HOLANDA GOMES SIMAS - CPF: 003.297.221-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR APÓS PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE EM SEDE JUDICIAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os recorrentes sustentam que a autarquia estadual possui legitimidade para responder à demanda, pois a pretensão consiste na anulação do processo administrativo de cassação da CNH e na transferência da pontuação decorrente de auto de infração para o real condutor. Requerem a anulação da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos com base na teoria da causa madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN possui legitimidade passiva para responder à demanda que busca a exclusão de pontos do prontuário do condutor e a anulação de processo de cassação da CNH; (ii) estabelecer se é possível, em sede judicial, a transferência da pontuação da infração de trânsito ao real condutor após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN, como órgão executivo estadual de trânsito, é responsável pela gestão do prontuário dos condutores e pela instauração e aplicação das penalidades de suspensão e cassação da CNH, possuindo legitimidade para responder às demandas que buscam a exclusão de pontuação e a anulação de penalidades administrativas.

4.

O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB estabelece apenas preclusão na esfera administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo, em sede judicial, comprove quem foi o real responsável pela infração de trânsito.

5.

O controle jurisdicional não pode ser afastado, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo possível ao Judiciário reconhecer a autoria da infração por terceiro quando demonstrada a verdade dos fatos.

6.

A prova apresentada nos autos, consistente na declaração do condutor que reconhece a prática da infração, demonstra de forma inequívoca que o proprietário do veículo não era o responsável pela conduta infracional.

7.

A ausência de comunicação de venda do veículo configura infração administrativa, mas não gera responsabilidade objetiva e permanente do antigo proprietário por infrações praticadas pelo novo possuidor quando comprovada a tradição do bem e a identificação do real condutor.

8.

Demonstrado que o autor não cometeu a infração que originou a pontuação em seu prontuário, revela-se indevida a penalidade aplicada, o que implica a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH instaurado com base nessa pontuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder às ações que buscam a exclusão de pontuação do prontuário de condutor e a anulação de processo administrativo de suspensão ou cassação da CNH.

2.

O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB gera apenas preclusão administrativa, não impedindo a comprovação judicial do real autor da infração de trânsito.

3.

Comprovado em juízo que o proprietário do veículo não era o condutor no momento da infração, deve ser afastada a pontuação em seu prontuário e anuladas as penalidades administrativas decorrentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, o Estado-juiz acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e, por conseguinte, julga extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Os Reclamantes, ora Recorrentes, nas razões recursais, sustentam a legitimidade do DETRAN/MT para figurar no polo passivo, uma vez que a pretensão principal é a anulação do processo de cassação da CNH e a transferência de pontos do prontuário do Recorrente Carlos para o Jackson, atos de competência da autarquia estadual.

Ao final, requerem a anulação da sentença e, com base na teoria da causa madura, o julgamento de procedência dos pedidos.

O recorrido, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055252-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Rodrigo Assuncao de Oliveira

Jackson de Holanda Gomes Simas

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade do DETRA/MT para figurar no polo passivo da lide, sob o fundamento de que a infração foi lavrada pelo Município de Aparecida de Goiânia/MT.

Contudo, a pretensão do Recorrente
não se volta contra a higidez do auto de infração NW00415539 e da multa
, mas sim contra os efeitos da infração em seu prontuário, especificamente a atribuição de pontos e a consequente instauração de Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD).

O DETRAN/MT é o órgão executivo estadual de trânsito responsável pela instauração, condução e aplicação das penalidades de suspensão e cassação da CNH, bem como pela gestão do prontuário dos condutores (RENACH). Portanto, se o pedido envolve a anulação da cassação e a exclusão de pontos do prontuário, o DETRAN/MT possui legitimidade exclusiva e necessária para cumprir eventual comando judicial.

Portanto, a pertinência subjetiva da autarquia estadual de trânsito para responder aos pedidos que lhe são afetos é manifesta.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

O cerne da lide reside na possibilidade de transferência de pontuação de infração de trânsito para o real condutor após o decurso do prazo administrativo, com a consequente anulação do processo de cassação da CNH do proprietário do veículo.

Conforme consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE
.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.

3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica.

4. Recurso especial conhecido em parte

e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado
.

(REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL
.
(...)

9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa.

10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.

11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto.

Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente.

12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306).

13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido .

(REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009).

Assim, a preclusão não se estende ao Poder Judiciário, sendo que, na via judicial confere-se à parte o direito de demonstrar que não foi a infratora. Contudo, para se reverter essa relativa presunção de autoria de infração deve-se demonstrar, de modo inconcusso, que não foi à infratora.

No caso dos autos, o Reclamante Jackson reconhece que é o real infrator do auto de infração NW00415539 – transitar em velocidade superior a máxima permitida, datado de 31/01/2025, cometida no Município de Aparecida de Goiânia/GO, infração essa que ensejou a cassação da CNH permissiva do Reclamante Carlos, conforme relato da inicial e declaração juntada nos autos.

A alegação da autarquia estadual de trânsito de que a responsabilidade é do proprietário (art. 134 do CTB) deve ser mitigada diante da prova da tradição do bem e da identificação do adquirente. A ausência de comunicação da venda constitui infração administrativa, mas não cria uma responsabilidade objetiva e perpétua sobre o antigo proprietário por atos praticados pelo novo possuidor, uma vez que a verdade real foi devidamente estabelecida em juízo.

Portanto, uma vez demonstrado que o Reclamante Carlos não era o condutor, a atribuição da pontuação em seu prontuário é indevida. Por corolário lógico, se a infração que deu suporte à penalidade de Cassação da CNH permissiva não foi cometida pelo proprietário, o processo administrativo de cassação perde seu objeto e fundamento legal, devendo ser declarado nulo.

Ante o exposto,
por tudo o que consta nos autos, julgo procedente a pretensão inicial, e:

a)
determino
que o DETRAN/MT proceda, no prazo de 15 dias, à exclusão da pontuação referente ao Auto de Infração NW00415539 do prontuário do autor Carlos, transferindo-a para o real infrator, JACKSON DE HOLANDA GOMES SIMAS - CPF: 003.297.221-07, conforme declaração acostada aos autos;

b)
declaro
a nulidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir instaurado em desfavor do Reclamante CARLOS RODRIGO ASSUNCAO DE OLIVEIRA- CPF: 072.818.131-20 com base na referida pontuação/infração, restabelecendo a validade de sua CNH, caso não haja outro impedimento distinto destes autos.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026